Tribunal: TJMT
Processo: 1009524-21.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009524-21.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[2 VARA CIVEL ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO DE CUIABA (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (SUSCITADO), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO DA MARACENARIA (TERCEIRO INTERESSADO), GIL DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), 02 FILHOS DO SR. MANOEL CHEIROSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
ÁREA DO CONFLITO POSSESSÓRIO -
DISTRITO
DE ESPIGÃO DO LESTE – CONHECIDO COMO “POVOADO DOS BAIANOS”, NO MUNICÍPIO
DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA -
PERÍMETRO URBANO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ÚNICA DESSE MUNICÍPIO -
RESOLUÇÃO N. 02/2019/OE DO TJMT -
CONFLITO PROCEDENTE.

Se a área do conflito possessório está localizada no perímetro da zona urbana do Município de São Félix do Araguaia, não compete ao Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário o processamento e julgamento da demanda em questão.

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Capital em face do Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos da Ação de Reintegração/Manutenção de Posse n. 1000808-56.2020.8.11.0017, ajuizada por Nilson Waldow contra César de Tal e outros desconhecidos, tendo por objeto 20 lotes da Quadra 58, identificados pelos Lotes de números 01 a 2020, localizados no Distrito de Espigão do Leste – conhecido como “Povoado dos Baianos”, Município de São Félix do Araguaia.

Segundo o Juízo suscitante,
“a inicial foi distribuída perante o juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Araguaia em 02.09.2020, que inicialmente determinou a lavratura de auto de constatação, conforme Id. 40984428, que foi juntado aos autos em 52609192, em 01.04.2021.

Após a confecção do auto de constatação a liminar foi indeferida, conforme decisão de Id. 73976648 em 20/01/2022 e determinada a citação dos réus para integrar o polo passivo da lide. Em decisão proferida em 16/02/2023, sob Id. 110172213, antes mesmo da citação dos réus ter se concretizado, o juízo da comarca de São Félix do Araguaia, declinou da competência a esta vara especializada, por entender se tratar de conflito coletivo.

Recebidos os autos, foi determinada a abertura de vistas ao Ministério Público que sob Id. 115927994, opinou pelo reconhecimento da incompetência dessa vara sugerindo que se suscite o conflito de competência.”

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Resolução n. 02/2019/OE do TJMT, dispõe que a 2ª Vara Especializada em Direito Agrário possui competência para
“processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os
processos concernentes a conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá,
excluindo da competência o processo e julgamento do
s crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados”.

Neste caso o objeto da demanda são os lotes localizados no Distrito
de Espigão do Leste – conhecido como “Povoado dos Baianos”, no Município
de São Félix do Araguaia. Portanto, trata-se de conflito urbano, que foge à competência da Vara Especializada da Capital.

Nesse sentido, precedente da Sexta Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - INCAPACIDADE PROCESSUAL - ILEGITIMIDADE DE PARTE - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINARES REJEITADAS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA - LIMINAR DEFERIDA - ART. 927 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - EXISTÊNCIA DE POSSE ANTERIOR - ESBULHO DEMONSTRADO - DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Não se tratando de conflito de terra rural, porque o imóvel objeto do litígio está situado no perímetro urbano, impróprio suscitar a competência da Vara Especializada em Direito Agrário. (...).
(AI 82588/2014, da minha relatoria, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/09/2014, Publicado no DJE 15/09/2014).”

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – ÁREA DO CONFLITO POSSESSÓRIO - PERÍMETRO URBANO DO MUNÍCIPIO DO PONTAL DO ARAGUAIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS – CONFLITO PROCEDENTE. I – A competência da Vara Especializada em Direito Agrário alcança todas as ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais dentro do Estado de Mato Grosso, bem como as ações que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá. II – Tendo em conta que a área do conflito possessório está localizada no perímetro da zona urbana do Município de Pontal do Araguaia, não compete ao Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário o processamento e julgamento da demanda em questão.
(N.U 0075047-41.2016.8.11.0000, relator Desa. SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/11/2016, Publicado no DJE 07/11/2016)

Isso posto, julgo procedente este Conflito para declarar a competência do
Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Araguaia para processar e julgar a Ação n. 1000808-56.2020.8.11.0017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023